Tribunal: TJDFT
Processo: 0747466-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747466-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO EIRELI - EPP, WELRIKA BEATRIZ SILVA MOREIRA COSTA, FLAVIA MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: GOES SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA NEGOCIOS EMPRESARIAS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Casa Mundo de Viagens e Negócios em Turismo Eireli, Welrika Beatriz Silva Moreira Costa e Flávia Moreira de Lima contra decisões proferidas pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 175268575 do processo n. 0705433-71.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Goes Sousa Consultoria e Assessoria Negócios Empresarias, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para alcançar o patrimônio da sócia e, em seguida, determinou a suspensão do processo de execução nos termos do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 53158312), as agravantes ressaltam que o cumprimento de sentença de origem objetiva a cobrança de R$86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) decorrentes da emissão de dois cheques que foram devolvidos pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura). Asseveram que, a despeito de inúmeras tentativas de constrição patrimonial, não lograram êxito em receber o montante devido. Afirmam a existência de má-fé na atuação da sócia da devedora, pois os cheques que deram origem à dívida foram emitidos após o encerramento formal da sociedade empresária. Salientam a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto a sócia Lays Micaelli Xavier Goes se utilizou da sociedade empresária para finalidade distinta daquela prevista no objeto societário, posto que a dívida executada teve origem na emissão de passagens aéreas em favor da pessoa física. Argumentam que a conduta da sócia da executada não foi isolada e nos autos n. 0702543-62.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 14a Vara Cível, constatam-se fatos semelhantes aos ocorridos na presente demanda. Defendem que comprovaram a “má-fé, com abuso da personalidade jurídica, tanto com a confusão patrimonial ao solicitar serviços relacionados a emissão de passagens para interesse particular de sua sócia e emitindo cheque para o pagamento em nome da empresa Goes já baixada e sem funcionamento (...)”. Insurgem-se, ainda, contra a r. decisão que determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob fundamento de que a credora ainda não esgotou os meios disponíveis para localização do patrimônio da executada. Colacionam julgados que entende amparar sua tese. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entenderem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida para impedir o arquivamento do feito de origem por execução frustrada, bem como requerem a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada e possibilitar o prosseguimento do feito com a satisfação da obrigação não cumprida com o patrimônio pessoal da sócia. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preparo recolhido (IDs 53158315e 53158316). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0705433-71.2020.8.07.0001), verifica-se tratar-se de cumprimento de sentença no qual o Juízo de origem tem adotado todos os atos tendentes à satisfação do crédito, com pesquisas patrimoniais e tentativa de atos de expropriação necessários ao fim almejado, consoante pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e eRIDF (IDs 113305065, 114315759, 114315758), inclusive com inclusão da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud (ID 114315747). A decisão agravada (ID 174974605) foi proferida nos seguintes termos, ad litteris: (...) O pedido de instauração do incidente foi deferido na decisão de ID 120689927. A sócia foi citada por edital (ID 161778101), tendo a Curadoria Especial apresentado impugnação argumentando que não estão presentes os requisitos autorizadores do afastamento da personalidade jurídica da empresa executada (ID 168043947). A parte credora apresentou réplica no ID 170584449. Ocorre que, inexiste nos autos causa jurídica suficiente para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de atingir os bens da sócia, tendo em vista que o princípio da autonomia da pessoa jurídica possibilita a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distintos de seus sócios. Por se tratar de medida de cunho excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração, o que não se verifica. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a parte autora não demonstrou a existência das situações descritas. Ademais, ao contrário do alegado pelo credor, o encerramento irregular da sociedade e o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. ELEMENTO INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50 do Código Civil. 2. A sua interpretação pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). 3. Nesse sentido, o mero encerramento irregular da empresa, sem que se caracterize a intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1612987, 07144584320228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a decisão agravada, ainda que não tenha mencionado cada um dos argumentos deduzidos pela exequente, concluiu se tratar de fundamentos que, juntos, pretendiam direcionar à conclusão de abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração, hipótese rechaçada pelo magistrado a quo. 2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica quando houver "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 3. Na linha de entendimento desta e. Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de bens penhoráveis e a dissolução irregular da empresa não se afiguram como elementos suficientes a caracterizar as hipóteses legais de instauração do incidente, medida, ressalte-se, excepcional. 4. Diante da ausência de demonstração mínima de prática de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a manutenção da decisão agravada que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604360, 07386030320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022.) Como visto, o não pagamento dos débitos em execução e a ausência de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o redirecionamento da obrigação decorrente deste feito para sua respectiva sócia. Assim, atentando-se ao disposto no § 4o, do art. 134, do CPC e ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Indique a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, bens penhoráveis da parte executada, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nota-se, pois, que a relação jurídica subjacente ao processo é cível-empresarial, de modo que a decisão agravada aplicou a teoria maior, prevista no diploma civilista com as recentes alterações oriundas da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, estabelecendo as seguintes condições para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Decerto, a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais em questão demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Nota-se que o Juízo de origem realizou análise exauriente sobre o tema, e não se verifica, de plano, motivo hábil para eventual reparo, de modo a não estar demonstrada a probabilidade do direito invocado. Salienta-se, também, que, das razões deduzidas pelas agravantes, mormente quanto ao pedido de imediata desconsideração da personalidade jurídica, não se depreende argumento no sentido de demonstrar o periculum in mora. Quanto à específica determinação de suspensão, registra-se que, conforme a expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC, conforme conclusão da decisão agravada. Ressalte-se que durante o período de suspensão do processo não corre o prazo da prescrição intercorrente, como assentado na decisão combatida (ID 176409262), in verbis: O prazo prescricional de cinco anos passa a ter o curso iniciado no dia 19/10/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis (ID 175463896). O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 19/10/2024, independente de nova intimação. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, igualmente, não há urgência na medida pleiteada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, com fundamento no art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora